Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-53.2025.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E ÁUDIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE OU CONDUTA REITERADA DE STALKING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF que rejeitou a denúncia oferecida contra o réu pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal) e perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. A acusação narra que, inconformado com o término do relacionamento, o denunciado teria ameaçado e perseguido reiteradamente a ex-companheira por meio de mensagens, áudios e comparecimento a locais frequentados pela vítima. O Ministério Público sustenta existir lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia e requer o prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos informativos constantes do inquérito policial apresentam lastro probatório mínimo suficiente para o recebimento da denúncia pelos crimes de ameaça e perseguição no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de materialidade e autoria, acompanhados de suporte probatório que demonstre a plausibilidade da imputação, sob pena de caracterizar ausência de justa causa para a ação penal.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, mas deve encontrar respaldo em outros elementos de prova constantes dos autos.
5. Os áudios juntados ao inquérito policial não evidenciam, de forma clara, a promessa de mal injusto e grave exigida para a configuração do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.
6. As declarações da vítima e da testemunha apresentam narrativa genérica e imprecisa quanto à efetiva ocorrência de ameaças ou à indicação concreta do mal prometido, o que fragiliza a comprovação da materialidade delitiva.
7. O delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal exige conduta reiterada capaz de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua liberdade de locomoção ou invadir sua esfera de liberdade ou privacidade.
8. Os elementos constantes dos autos não demonstram habitualidade ou intensidade suficiente das condutas para caracterizar o crime de stalking, sendo insuficientes eventuais tentativas de contato entre ex-companheiros para a configuração do tipo penal.
9. Diante da ausência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar materialidade e indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recebimento da denúncia exige a presença de lastro probatório mínimo consistente em indícios de autoria e materialidade delitiva.
2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, mas deve encontrar respaldo em outros elementos constantes dos autos.
3. Não se configura o crime de ameaça quando os elementos probatórios não evidenciam promessa concreta de mal injusto e grave.
4. A caracterização do crime de perseguição exige demonstração de conduta reiterada apta a invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.